Tribunal: STJ
Processo: 5002822-70.2021.8.24.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927831 - SC (2025/0156032-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A K
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
JÉSSICA LUANA BONIN - RS134351B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NENHUM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO
ESPECIAL FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
17 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51516303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 14:33:37
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: c2867467-9dd9-4d28-be03-20da6abc0f4e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927831 - SC (2025/0156032-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A K
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
JÉSSICA LUANA BONIN - RS134351B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A K contra a decisão por mim
proferida, por meio da qual não conheci do agravo em recurso especial (fls. 670/671).
Nas razões do presente recurso, o agravante sustenta, em síntese, o
equívoco na aplicação da Súmula 182/STJ. Aduz ter impugnado especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, argumentando que
a controvérsia sobre a prova pericial não requer reexame fático (afastando a Súmula 7
/STJ) e que a discussão sobre a dosimetria da pena está devidamente amparada nos
arts. 59 e 68 do Código Penal (afastando a Súmula 284/STF). Defende que exigir a
repetição literal dos dispositivos no agravo representa formalismo excessivo (fls. 675
/686).
Pede, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do
recurso pelo Colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50478735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/09/2025 06:55:10
Código de Controle do Documento: 5b3e7449-8cab-40ac-81ac-e9d98004ce8e

VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp
n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
),
(AgRg no
30/11/2018
inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada
AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
Como antes afirmado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA não admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: a)
Incidência da Súmula 7/STJ, no que tange à alegada violação dos arts. 156, 158 e 159
do Código de Processo Penal, pois a análise da pretensão recursal demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos; e b) Incidência da Súmula 284/STF,
quanto ao pleito de revisão da dosimetria da pena, uma vez que a parte recorrente não
indicou de forma precisa o dispositivo de lei federal violado. Contudo, a parte
agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira
específica, nenhum dos fundamentos mencionados na decisão agravada.
Nesse panorama, é aplicável à espécie o art. 932, III, do Código de
Processo Civil, c/c o art. 3o do Código de Processo Penal, bem como o óbice da
Súmula n. 182/STJ,
:
in verbis É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.387.421/MG, Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
e; AgRg nos
16/11/2023
EDcl no AREsp n. 2.314.953/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
.
30/10/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50478735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/09/2025 06:55:10
Código de Controle do Documento: 5b3e7449-8cab-40ac-81ac-e9d98004ce8e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.927.831 / SC
Número Registro: 2025/0156032-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50028227020218240041
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A K
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
JÉSSICA LUANA BONIN - RS134351B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A K
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
JÉSSICA LUANA BONIN - RS134351B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA51447573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:09
Código de Controle do Documento: cda1f89d-5e58-4c2a-86cc-304744faaf9d

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:09
Código de Controle do Documento: cda1f89d-5e58-4c2a-86cc-304744faaf9d